Tribunal: TJDFT
Processo: 0738773-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE. EMISSÃO DE BOLETOS EM VALOR DIVERSO DO PACTUADO. PERDA DO DESCONTO DE PONTUALIDADE INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC o fornecedor deve prestar informação adequada e clara sobre o serviço a ser prestado e, de acordo com o art. 30, fica obrigado a cumprir a oferta veiculada.
3. A autora alega que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais pelo valor mensal de R$ 149, mas nega ter aderido ao Programa de Diluição de Mensalidades (DIS). As alegações são corroboradas pela ficha financeira juntada pela própria instituição, em que consta o pagamento do valor mencionado em abril e setembro de 2024 (ID 71649603).
4. Em 5/7/2024, por meio do aplicativo Whatsapp, a autora obteve da instituição de ensino a garantia de que os boletos dos meses de maio a agosto de 2024 seriam atualizados para não constar multas ou juros e emitidos no valor de R$149. A despeito disso, a instituição emitiu boletos de R$ 198, por atraso no pagamento (ID 71649578 e 71649583).
5. Caracteriza falha na prestação dos serviços a emissão dos boletos de mensalidade da faculdade em valor diferente do pactuado. Nesse cenário, é descabida a perda do desconto pelo aluno e a inclusão do seu nome nos serviços de proteção ao crédito pelo atraso no pagamento da quantia indevida.
6. A inscrição imerecida nos arquivos de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$1.500, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
7. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.